Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-74.2018.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712699-74.2018.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABINEL CORREA VIEIRA APELADO: SILVERIO BARBOSA LIMA, RAIMUNDO BARBOSA LIMA, MARIA DAS DORES LIMA DESPACHO Intime-se o apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2020 Hector Valverde Santanna Relator